Tribunal: TJMT
Processo: 1049744-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049744-58.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSEAN GOMES CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. O recorrente sustenta que suas atividades se enquadram como insalubres e requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade ao cargo ocupado pelo recorrente; e (ii) avaliar se o laudo técnico apresentado comprova a submissão do servidor a condições insalubres que justifiquem o pagamento do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remuneração dos servidores municipais deve observar a legislação específica da carreira, nos termos da Lei Complementar no 369/2014, a qual não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo ocupado pelo recorrente.
4. O parágrafo único do artigo 24 da referida lei extingue expressamente quaisquer vantagens ou gratificações não previstas na norma, inviabilizando a concessão do adicional sem previsão legal específica.
5. A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, reforçando a necessidade de previsão legal expressa para o pagamento do adicional de insalubridade.
6. A legislação municipal exige a comprovação da insalubridade por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do artigo 192-A da Lei Complementar no 093/2003 e do artigo 22 da Lei Complementar no 152/2007.
7. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado classifica o nível de risco como baixo, a exposição como intermitente e a gravidade como leve e reversível, além de indicar que são adotadas medidas preventivas, como fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), afastando a caracterização da atividade como insalubre.
8. A concessão do adicional de insalubridade exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica, não sendo possível sua concessão com fundamento em normas da CLT ou regulamentos federais sem legislação municipal correspondente. 2. A caracterização da atividade como insalubre exige comprovação por laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme previsto na legislação municipal. 3. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem financeira a servidores públicos sem previsão legal expressa, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e art. 37, X; Lei Complementar no 369/2014, art. 24, parágrafo único; Lei Complementar no 093/2003, art. 192-A; Lei Complementar no 152/2007, art. 22; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049744-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEAN GOMES CARVALHO - CPF: 099.747.774-10 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025